Tribunal: TJBA
Processo: 8027105-58.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8027105-58.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA.
PLANO DE SAÚDE. MENOR. NEGATIVA DE TRA
TA
MENTO MÉDICO
.
DIREITO À SAÚDE. IAC Nº 10. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ.
COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. CONFLITO IMPROCEDENTE.

I -
Trata-se de CONFLITO
NEGATIVO
DE COMPETÊNCIA CÍVEL
ma
n
ejado
pelo JUÍZO DA
1ª
VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO em face de decisão do JUÍZO DA
1
ª VARA CÍVE
L
E
DE REGISTROS PÚBLICOS
DA COMARCA DE JUAZEIRO para processar e julgar
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, contra plano de saúde em busca de cobertura do tratamento médico indicado
.

I
I
-
E
sta Corte passou a adotar o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 10 no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 64525/MT, para reconhecer a competência absoluta das Varas da Infância e Juventude para processar e julgar todas as demandas que envolvam menor e relacionada à educação e saúde.

II
I - Assim, não procede o conflito negativo de competência, porquanto, no caso, a lide envolve menor
, representado por sua genitora,
contra plano de saúde,
cuja pretensão
é
afastar
óbice ao exercício do direito à saúde, o que, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, justifica a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº
80
59089
-
94
.202
3
.8.05.0000
, em que
é
Suscitante
JUÍZO DA
1ª
VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO
e Suscitado
JUÍZO DA
1
ª VARA

CÍVEL E
REGISTROS PÚBLICOS
DA COMARCA DE
JUAZEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
JULGAR
IM
PROCEDENTE
o conflito

para fixar a competência do
JUÍZO DA
1ª
VARA
DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE

JUAZEIRO
para julgar o processo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA